Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-82.2019.8.11.0026
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002334-82.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 051.009.671-96 (APELANTE), ALICE MORGANA MONTEIRO SILVA - CPF: 060.676.091-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto da violência doméstica. Pedido de absolvição. Tese de legítima defesa. Palavra da vítima em sintonia com a prova pericial. Desproporcionalidade da reação do réu. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
M.C.S
., condenado pelo Juízo singular pela prática do crime de Lesão Corporal no contexto doméstico (artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto.

2.

Na manhã de 27 de junho de 2019, na cidade de Nova Marilândia/MT, o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira, deferindo-lhe um soco no olho esquerdo após impedi-la de sair da residência, ocasionando lesão evidente na forma de hematoma.

3.

Pretende-se o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que o apelante apenas reagiu a uma agressão física injusta supostamente praticada pela vítima.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento da legítima defesa invocada pela defesa; e (ii) se a condenação do apelante encontra-se devidamente amparada em prova robusta e harmônica, apta a sustentar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, pedido de medida protetiva e, principalmente, por laudo pericial que constatou equimose de coloração arroxeada na pálpebra inferior esquerda da vítima, lesão compatível com soco desferido na face.

6.

A autoria resta induvidosa, corroborada por declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas em ambas as fases processuais, e pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram a presença de lesões visíveis na vítima.

7.

A alegação de legítima defesa não se sustenta diante da ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 25 do Código Penal, notadamente a inexistência de agressão injusta a ser repelida, a ausência de
animus
defensivo e a desproporcionalidade entre o suposto ataque e a reação do apelante, que resultou em lesão relevante à vítima.

8.

A conduta do réu, ao trancar a porta da residência e reter a chave para impedir a liberdade de locomoção da companheira, configura constrangimento ilegal, sendo a reação da vítima, tentativa de reaver a chave, exercício regular de direito, não havendo agressão injusta.

9.

A jurisprudência pátria e local é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, mormente quando amparada por prova técnica e depoimentos testemunhais harmônicos, o que se verifica no presente caso.

10.

A fragilidade das alegações defensivas, aliada à confirmação técnica das lesões na vítima, fragiliza a tese absolutória e corrobora a versão da acusação, impondo a manutenção da condenação tal como lançada pelo Juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1.

A excludente de legítima defesa não se caracteriza quando a suposta agressão inicial é, em verdade, exercício regular de direito da vítima, sendo a reação do agente desproporcional e lesiva. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e confirmada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o édito condenatório”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 25 e 129, §9º, do Código Penal; artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024; TJMT - N.U 1006676-32.2023.8.11.0042, Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025; TJMT - N.U 1004192-15.2021.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Mateus Cavalcante dos Santos
foi condenado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.º 0002334-82.2019.8.11.0026, pela prática do crime de
Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica
(artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006), à pena de
3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto
(ID 333812378).

Nas
razões
recursais de ID 333812394, subscritas pela douta Defensoria Pública, o apelante postula o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, prevista no artigo 25 do Código Penal, requerendo, por conseguinte, sua
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a vítima teria iniciado as agressões e que sua conduta configurou mera reação defensiva.

As
contrarrazões ministeriais
são vistas no ID 333812398, por meio das quais o Ministério Público de 1º grau pugna o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo,
opinou pelo
desprovimento
do apelo, mediante o sumário (ID 339259889):

“
Sumário
: Apelação Criminal. – Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n.º 11.340/2006). – Irresignação defensiva. -
Mérito
: A defesa requer o reconhecimento da legítima defesa e, por conseguinte, a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. –
Inviabilidade
- Conjunto de provas robusto e harmônico, apto a comprovar a materialidade e a autoria delitivas. - Especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. - Versão defensiva apoiada em leitura fragmentada de trecho inquisitorial, sem comprovação de agressão injusta pela ofendida. - Conduta da vítima descrita como tentativa de reaver a chave para sair da residência, enquanto o réu impediu sua saída e desferiu soco no rosto, evidenciando inexistência dos requisitos do art. 25 do CP. - Desproporcionalidade da reação e ausência de animus defendendi. –
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã do dia 27.6.2019 na Rua Acre, s/nº, próximo ao Campo, Centro, no município de Nova Marilândia/MT,
Mateus Cavalcante dos Santos
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima
A.M.M.S
. Na ocasião, após a vítima afirmar que se deslocaria até o município de Arenápolis/MT para visitar sua mãe,
Mateus
passou a impedir sua saída, trancando a porta da residência. Diante disso, a vítima tentou pegar a chave com
Mateus,
momento em que ele desferiu um soco no olho esquerdo da ofendida, provocando lesão imediata, caracterizada por hematoma na região.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Após regular trâmite processual,
Mateus
foi condenado pelo Juízo singular à pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto.

É o relato do essencial.

A insurgência defensiva limita-se à pretensão de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que o apelante teria agido em reação a agressão injusta supostamente praticada pela vítima.

A tese, contudo,
não
merece prosperar.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 333812087 - Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID 333812087 - Págs. 6/7), Pedido de Providência Protetiva (ID 333812087 - Pág. 18/20), Laudo Pericial n.º 712.1.02.2019.015462-01 e Mapa Topográfico (ID 333812087 – Págs. 43/47), o qual constatou a presença de equimose de coloração arroxeada na pálpebra inferior do olho esquerdo da vítima, lesão de natureza contundente, plenamente compatível com a dinâmica fática descrita na denúncia.

Do mesmo modo, a
autoria
restou comprovada, conforme as declarações das testemunhas e vítima, nas duas fases do processo (ID 333812087 - Págs. 10/16 e ID 333812373).

A vítima, nas duas fases do processo, apresentou relato firme e coerente, no sentido de que, ao manifestar a intenção de deslocar-se para visitar sua genitora em município diverso, foi impedida pelo apelante de deixar a residência, ocasião em que este trancou a porta e reteve consigo a respectiva chave, esclarecendo em juízo que a discussão foi por motivo de ciúmes. Ao tentar reavê-la, a fim de exercer seu direito de locomoção foi empurrada pelo apelante e atingida por um soco no olho esquerdo, o que ocasionou imediato hematoma. Afirmou, por fim, que não desferiu qualquer agressão física contra o apelante, tendo se limitado a reagir verbalmente à situação de constrangimento ilegal imposta.

Além disso, na fase policial a vítima disse que após ser agredida pelo apelante “
revidou e pegou no pescoço do MATEUS apertando-o e depois o soltou, sendo que a declarante foi para o seu quarto e o MATEUS foi para a sala
” (ID 333812087 – Págs. 16/18 e ID 333812373).

Tal narrativa encontra sólido respaldo no depoimento dos policiais militares
Ildemar da Silva Pereira
e
Diogo Falcão da Silva
(ID 333812087 – pág. 21), responsáveis pelas diligências, afirmaram que presenciaram o estado da vítima logo após os fatos e confirmou a existência de lesões visíveis em seu rosto, além de relatarem que ela lhe informou ter sido agredida pelo companheiro à época, o apelante. Esclareceu, ainda, que eventuais escoriações apresentadas pelo apelante seriam compatíveis com reação defensiva da vítima no momento da agressão, não havendo indicativos de que esta tenha iniciado qualquer ataque físico (ID 333812087 - Págs. 10/14).

Em juízo, o policial militar
Diogo Falcão da Silva
confirmou suas declarações ora prestadas na fase policial (ID 333812373).

O apelante, por sua vez, afirmou na fase policial que não permitiu que a vítima saísse de casa, quando ela o agrediu primeiro, com um ‘soco no pescoço e uma pesada nas costas, e depois tentou enforcá-lo’, momento em que “
conseguiu se esquivar e com a mão direita empurrou o rosto da vitima com força vindo com isso a lesionar o olho esquerda da mesma
” (ID 333812087 – Pág. 23/25).

Em juízo, o apelante declarou que impediu a vítima de sair, que ela veio por trás com uma panela de pressão para agredi-lo e que, ao se defender, desferiu um empurrão com a palma da mão no rosto dela, mas que não teve intenção de agredi-la e alegou legítima defesa (ID 333812373).

É consabido que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, haja vista que tais infrações, em regra, ocorrem no interior do lar, à margem de testemunhas presenciais. Quando o relato se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, revela-se plenamente apto a sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. A comprovação da materialidade e da autoria, aliada à coerência entre o laudo pericial e a narrativa da vítima, afasta a tese de ausência de dolo (...)”. (N.U 1005151-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025). Destaquei.

No que concerne especificamente à alegada
legítima defesa,
observa-se que a argumentação defensiva se apoia no fato de que o apelante apenas reagiu para se defender.

Todavia,
a análise integral da declaração evidencia que tal expressão não traduz agressão injusta, mas, sim, a tentativa de reaver a chave da residência, que se encontrava indevidamente sob a posse do apelante com o claro intuito de cercear a liberdade de locomoção da ofendida. Diante desse cenário, ao tentar reaver a chave do imóvel que se encontrava em poder do réu, a vítima foi por ele violentamente agredida, recebendo um golpe na região do olho esquerdo, o que lhe ocasionou lesão imediata, prontamente perceptível pelo aparecimento de hematoma.

A legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, pressupõe a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente; a necessidade de defesa de direito próprio ou de terceiro; o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e o elemento subjetivo consistente no
animus defendendi.

Nenhum desses requisitos se faz presente no caso concreto.

Ao revés, a conduta do apelante de impedir fisicamente a saída da vítima, mediante retenção da chave e trancamento da porta, configura verdadeiro constrangimento ilegal. A reação da ofendida, ao tentar reaver a chave, enquadra-se no exercício regular de direito, inexistindo qualquer agressão injusta a ser repelida.

Ainda que, por hipótese meramente argumentativa, se admitisse algum grau de contato físico prévio entre as partes, a reação do apelante — ao desferir um soco no rosto da vítima — mostra-se manifestamente desproporcional ao suposto ato antecedente, incompatível com a moderação exigida para o reconhecimento da excludente.

Com efeito, a agressão ocasionou lesão evidente e corroborada pelo Laudo Pericial (ID 333812087 – Págs. 36/40), que constatou “
equimose de cor arroxeada na pálpebra inferior do olho esquerdo
”, compatível, portanto, com a dinâmica descrita pela ofendida e apta a conferir lastro objetivo às suas declarações.

Nesse cenário, além de ausente a necessária proporcionalidade entre o meio empregado e a alegada agressão, igualmente não se evidencia o
animus
defensivo, sobressaindo, ao revés, inequívoca intenção lesiva, o que afasta, por completo, a incidência da legítima defesa.

A desproporção do meio empregado, somada à ausência de prova de agressão inicial por parte da vítima, inviabiliza por completo o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu, com base no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra sua companheira, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa pleiteia absolvição, sustentando agressões mútuas, legítima defesa e dúvida quanto à autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) aferir, ainda que de ofício, o cabimento da fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais em favor da vítima, nos termos do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por Laudo Pericial que descreve múltiplas lesões no corpo da vítima, além de fotografias e Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva resta evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por Laudo Técnico e depoimentos policiais, configurando prova suficiente à condenação. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos do processo.
A tese de agressões mútuas é afastada diante da desproporcionalidade das lesões, sendo a versão da vítima compatível com o laudo pericial
.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, por ausência de demonstração de reação moderada ou de agressão injusta por parte da vítima, conforme exige o art. 25 do Código Penal
.
O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficientemente esclarecedor quanto à autoria e à dinâmica do delito.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Acolhimento do pleito da PGJ para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de violência doméstica.
A legítima defesa não se caracteriza quando há desproporcionalidade entre as lesões sofridas pelas partes e ausência de reação moderada do agressor
(...)”. (...) (N.U 1006676-32.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025). Destaquei.

“Tese de julgamento:
1
. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando há desproporcionalidade na reação
. 2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, quando coesa e corroborada por laudo pericial. 3. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso da acusação. 4. Mantém-se a condenação quando as provas demonstram, de forma robusta, a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal. (...)”. (N.U 1004192-15.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025). Destaquei.

Registre-se, por fim, que o apelante não produziu qualquer prova pericial apta a demonstrar as alegadas lesões que teria sofrido, ao passo que a vítima se submeteu a exame de corpo de delito, o qual comprovou, de forma objetiva, a agressão física suportada. Tal circunstância fragiliza ainda mais a versão defensiva e reforça a correção da conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Assim, a sentença apreciou com acerto o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente a legislação penal e processual penal pertinente, não comportando qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto pela defesa de
Mateus Cavalcante dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026